Tribunal: TJES
Processo: 5001685-16.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001685-16.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA SILVA ANTERIO

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DOBRO – ADEQUAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2. Verificada a existência de contradição no julgado hostilizado, impõe-se a correção por meio da via aclaratória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra o v. acórdão id 6572019, que negou provimento ao recurso por si interposto.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 6649323, que o v. acórdão incorreu em vícios de contradição, porquanto acolheu a tese recursal de restituição do indébito de forma simples (e não em dobro), porém consignou o integral desprovimento do recurso na parte dispositiva.

Conquanto intimado, a Embargada não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 12 de Março de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001685-16.2020.8.08.0047

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

EMBARGADA: MARIA SILVA ANTERIO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em suas razões recursais, que o v. acórdão incorreu em vício de contradição, porquanto acolheu a tese recursal de restituição do indébito de forma simples (e não em dobro), porém consignou o integral desprovimento do recurso na parte dispositiva.

Após examinar os autos, penso assistir razão à Embargante.

Conforme se depreende dos presentes autos, o v. acórdão impugnado, ao apreciar a tese recursal de restituição em dobro do valor cobrado indevidamente da consumidora, reconheceu ser devida a devolução de forma simples, ante a não comprovação da má-fé.

Assim restou consignado no aresto impugnado:

“(...)

Até o ano de 2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça havia firmado orientação no sentido de que a restituição em dobro só era cabível nos casos em que demonstrada a atuação de má-fé do fornecedor de serviço.

Todavia, ao julgar os embargos de divergência no agravo em recurso especial nº. 600.663, dos quais foi Relator designado para o v. acórdão o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin, o Colendo Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento, passando a reconhecer que a devolução em dobro é cabível mesmo na ausência de má-fé, desde que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva.

Na oportunidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça também decidiu modular os efeitos do julgamento a fim de evitar que fossem atingidas situações pretéritas. Assim, a devolução em dobro só seria devida nos casos em que a cobrança indevida tenha ocorrido após 30.03.2021, data da publicação do respectivo acórdão. A tese de julgamento e a respectiva modulação de efeitos restaram assim redigidas:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.”

No caso vertente, observa-se que os contratos e as cobranças realizadas nos proventos da Apelada ocorreram antes do referido julgamento proferido nos referidos embargos de divergência no agravo em recurso especial nº. 600.663, de modo que a restituição dos valores indevidos deve ser realizada de forma simples e não em dobro como reconhecido na sentença, uma vez que ausente a produção de prova da má-fé do Apelante no caso vertente.

(...)”

No entanto, na parte dispositiva do v. acórdão não houve reconhecimento da tese recursal, havendo apenas a menção ao integral desprovimento do recurso.

Deste modo, merece acolhida a pretensão aclaratória a fim de ajustar a parte dispositiva à fundamentação da decisão.

Por consequência, em razão do parcial provimento do recurso, deve, igualmente, ser ajustada o capítulo relativo à sucumbência em grau recursal a fim de afastar a majoração prevista no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, dado o parcial provimento do recurso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para alterar a parte dispositiva do v. acórdão a fim de que conste o seguinte teor: “
C
onheço do recurso e lhe dou parcial provimento a fim de determinar que a restituição do valor devido seja realizado de forma simples e não em dobro
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões